Tribunal: STF
Processo: Rcl 57622
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIAS EM CURSO.



1. Consta das informações que há diligências investigatórias em curso.



2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação. Precedente.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Josuel Cavalcante dos Santos, em face de suposta omissão ocorrida nos autos do Inquérito Policial n° 0000409- 59.2023.8.16.0030, em trâmite na 1ª Vara de Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu/ PR, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.



 2. O autor alega que, “Após ser noticiado por vários Órgãos de Comunicação sobre a decretação da prisão do Requerente, como naturalmente deveria ser, buscou seu advogado habilitação nos autos em apenso (até momento desconhecido da defesa técnica), mas fora indeferido a habilitação pela MM. Juíza”. 



3.  Foram prestadas as informações.



4. É o breve relatório. Decido.



5. A reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



6. Destaco que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



7. Consta das informações prestadas pelo juízo reclamado que o acesso à integralidade dos autos foi negado porque existem diligências investigatórias em andamento, cuja divulgação pode frustrar a eficácia da investigação.



8. Correta a autoridade reclamada. A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator